Tribunal: TJDFT
Processo: 0744255-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744255-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOBATTO AGRAVADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA, MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GILSON GOBATTO em face de CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA e MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 249936479, na origem), que nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0708960-55.2021.8.07.0014, recebeu o cumprimento provisório de sentença e determinou a intimação do pagamento imediato do valor executado. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de requerimento de cumprimento provisório de sentença formulado pela parte credora acima mencionada, objetivando a satisfação do crédito reconhecido na sentença proferida nestes autos, a qual condenou a parte executada ao pagamento de quantia certa. Conforme se depreende da certidão acostada, a referida decisão foi impugnada por meio de Recurso de Apelação, o qual, nos termos da legislação processual civil vigente, é desprovido de efeito suspensivo ope legis, circunstância que autoriza a presente execução provisória, nos exatos termos do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. A petição inicial do presente incidente veio devidamente instruída com as peças processuais essenciais, em conformidade com o que dispõe o artigo 522 do mesmo diploma legal, permitindo a exata compreensão da controvérsia e a verificação dos requisitos para a sua admissibilidade. Saliento, ainda, que mesmo não havendo todas as peças, o processo é eletrônico e há como conferir nos autos associados as peças. Recebo, portanto, o pedido de cumprimento provisório de sentença. Cumpre assentar, de início, que esta modalidade de execução se processa por iniciativa e responsabilidade exclusiva da parte exequente, a qual assume o compromisso legal de reparar integralmente os danos que o executado venha a sofrer, caso a sentença exequenda seja posteriormente reformada ou anulada pelo tribunal, conforme a expressa dicção do artigo 520, inciso I, do CPC. Tal responsabilidade objetiva do exequente constitui a viga mestra de todo o sistema de execução provisória, equilibrando a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional com a garantia de reversibilidade e a proteção patrimonial do executado. Fica, desde já, advertido o exequente de que, sobrevindo decisão que modifique ou anule o título judicial, a execução perderá seu efeito, restituindo-se as partes ao estado anterior, com a liquidação de eventuais prejuízos nestes mesmos autos, na forma do inciso II do referido artigo. Nesse diapasão, e considerando que o presente cumprimento provisório versa sobre obrigação de pagar quantia certa, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do débito apontado na petição inicial, devidamente atualizado. Advirta-se o executado de que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, conforme autoriza o parágrafo 2o do artigo 520, que remete à sanção prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalto que o depósito do valor pelo executado, com a finalidade exclusiva de se isentar da multa, não será considerado ato incompatível com o recurso por ele interposto, conforme prevê o § 3o do artigo 520. Transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, poderá a parte exequente dar início aos atos de expropriação, independentemente de nova conclusão. Fica o executado, ainda, ciente de que, transcorrido o prazo para pagamento, iniciar-se-á, independentemente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente, querendo, sua impugnação nos próprios autos, nos termos do artigo 525 do CPC, conforme faculta o artigo 520, § 1o. Resta, por fim, a análise acerca da necessidade de caução para a prática de atos expropriatórios, especialmente o levantamento de valores, questão central disciplinada pelo artigo 520, inciso IV, e pelo artigo 521. A regra geral impõe a prestação de caução suficiente e idônea, arbitrada por este juízo, para o levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade. Contudo, a própria lei estabelece hipóteses de dispensa. No caso em tela, há necessidade de caução, porque não há garantia efetiva de retorno da quantia. Assim, condiciono o levantamento de valores a prestação de caução real em nome do credor. FASE INTIMAÇÃO Determinações à secretaria: 1 - Intime-se a parte executada, na forma do artigo 513, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, de forma voluntária. Caso a parte executada já tenha advogado constituído nos autos, ficará intimada com a publicação desta decisão no Diário de Justiça ou Sistema. 1.1 - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 1.2 - Caso a intimação pessoal, enviada por carta com aviso de recebimento ao endereço informado pelo executado nos autos, retorne sem cumprimento, considero-a, desde já, realizada, com base no art. 513, §3o, e art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2 - Ocorrendo o pagamento voluntário, intime-se o credor para manifestação. Caso o exequente apresente quitação, venha a caução acima determinada. 2.1 - Ausente o pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para, no prazo de até 30 dias, apresentar a planilha atualizada do débito, nos termos do art. 523, § 1o do CPC (o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento). Caso o credor não apresente a planilha, intime-se pessoalmente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Inerte, façam-se os autos conclusos. FASE PENHORA 3 - Apresentada a planilha, na forma do art. 835, inciso I, e §1o c/c art. 854, todos do CPC, DETERMINO o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Ressalto que o valor da causa poderá ser atualizado no sistema constantemente pelo Juízo para refletir o valor do débito atualizado, para mais ou para menos, visando a integração automatizada com o sistema Sisbajud e demais. 3.1 - Caso a pesquisa encontre valores ínfimos, ou seja, insuficientes para o pagamento das custas, na forma do art. 836 do CPC, promova-se desde logo a sua liberação. 3.2 - Em caso de pesquisa frutífera, parcial ou integral, fica autorizada a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada aos presentes autos, para preservar o valor nominal da moeda. Fica autorizado ainda o imediato desbloqueio do montante excedente (art. 854, caput, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 3.2.1 - Após, intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841, e para os fins do art. 525, §11o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 3.2.2 - Caso a parte executada seja representada pela Defensoria Pública, defiro, desde já, a intimação pessoal da parte executada por via postal, em caso de requerimento. 3.2.3 - Caso a intimação via postal retorne sem cumprimento, considero-a desde já realizada, na forma do art. 841, §1o, e do art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Neste caso, a data da juntada do retorno do AR nos autos será considerada como termo inicial do prazo de 15 dias para impugnação à penhora. 3.2.4 - Apresentada impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 3.2.5 - Caso não haja manifestação da parte devedora no prazo estipulado, intime-se a parte exequente para prestar caução. 3.3 - Caso a pesquisa tenha sido integralmente frutífera, após a realização da transferência bancária, intime-se a parte exequente para ciência acerca da transferência dos valores penhorados e para dar quitação, por termo nos autos, na forma do art. 908 do CPC, no prazo de 15 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Não sendo suficiente o depósito para quitação da dívida, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e apresentação de planilha de débito atualizada, no prazo de 15 dias. 3.4 - Caso reste infrutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiros, certifique-se e intime-se a parte exequente do início do curso da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §4o do CPC. 4 - Sem prejuízo, determino também a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas RENAJUD. Ressalte-se ainda que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, incluídas pela Lei 13.043/2014. 4.1 - Frutífera a pesquisa via RENAJUD, certifique-se e intime-se o exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o bem em que se pretende a constrição. De todo modo, havendo identificação de veículo de propriedade do executado e ausente gravame de alienação fiduciária, promova-se desde logo à restrição de transferência do bem pelo sistema RENAJUD. 5 - Ademais, determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. 6. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema ONR - penhora online, para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 6.1. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens à penhora no prazo de 5 dias. FASE SUSPENSÃO 7 - Caso estas pesquisas restem igualmente infrutíferas, para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, determino, desde logo, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, durante o qual também ficará suspenso o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC. 7.1 - Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, estando ciente de que voltará a correr o prazo prescrição e não haverá outra oportunidade para requerer a suspensão. A interrupção da prescrição ocorrerá apenas por uma vez, mediante a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo (art. 921, §4o-A do CPC c/c art. 206-A do Código Civil). 7.2 - Caso o processo permaneça suspenso por um ano, sem nenhuma providência da parte credora, remeta-o ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. 8 - Cientifique-se a parte autora do recebimento do cumprimento de sentença. Determinação de cumprimento provisório da sentença, com pagamento imediato de R$ 91.266,78, mesmo após a admissão do recurso especial interposto pelo Agravante. O Agravante, em suas razões recursais, alega que:1) interpôs recurso especial contra o acórdão que confirmou a condenação ao pagamento de R$ 49.853,85, apontando violação a dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à nulidade de cláusulas abusivas e à configuração de estado de perigo; 2) o recurso foi admitido pela Presidência do TJDFT em 10/09/2025 e distribuído ao Ministro Antônio Carlos Ferreira, da 4a Turma do STJ, estando concluso ao relator; 3) a execução provisória foi determinada sem caução idônea, em afronta ao art. 521, inc. I, do CPC, o que representa risco de dano irreversível; 4) o Agravado figura em diversas execuções fiscais e trabalhistas, com passivo superior a R$ 5.000.000,00, o que torna incerta a restituição dos valores em caso de reforma da decisão. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela admissibilidade do recurso especial, que reconheceu a relevância jurídica das questões suscitadas, envolvendo cláusulas abusivas e enriquecimento sem causa. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da execução antecipada de valor elevado, sem caução, o que pode gerar prejuízo irreparável, dada a situação econômica do Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os atos executórios até o julgamento final do recurso especial no 2236450/DF. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a suspensão integral da execução provisória. DECIDO. O presente Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face da decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença e determinou o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias. Da decisão que recebe o cumprimento provisório de sentença cabe impugnação nos termos do art 525 do CPC. No caso, verifica-se que o Agravante não observou o rito do cumprimento provisório de sentença, alegando nesta instância recursal, matérias não examinadas na origem. Em que pese o decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. O Agravante não comprovou a urgência necessária apta a justificar o deferimento da liminar. Pontue-se que a alegação de que a execução provisória foi determinada sem caução idônea, em afronta ao art. 521, inc. I, do CPC, não se sustenta, visto que o Juizo recorrido bem pontuou que “No caso em tela, há necessidade de caução, porque não há garantia efetiva de retorno da quantia. Assim, condiciono o levantamento de valores a prestação de caução real em nome do credor”. Destaco, ainda que a Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, mas apenas temor de que uma vez depositados os valores, tornaria incerta a restituição dos valores no caso de reforma da sentença, mantida no recurso de apelação por esta Turma. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 9 de outubro de 2025 17:47:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador